Tribunal: TJMT
Processo: 0000956-64.2017.8.11.0090
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000956-64.2017.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE MT - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (APELADO), MARIA DE LOURDES DA SILVA ESPINA - CPF: 415.361.341-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - NOVA CANAÃ DO NORTE (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIREITO À SAÚDE – SENTENÇA CONDENA OS REQUERIDOS A DISPONIBILIZAREM À PARTE REQUERENTE TODOS OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA VIABILIZAR SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS TERMOS DA INICIAL – APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA ANTERIOR AO TEMA N. 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE AUTORIZA O TRATAMENTO ALTERNATIVO E NÃO PREVISTO NO SUS, DESDE QUE DEMONSTRADA A NECESSIDADE DO MEDICAMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADO NOS TERMOS DO DEFINIDO PELA SENTENÇA E EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADO - RECURSO PROVIDO.

Ressalto que na discussão em análise, apesar de não se aplicar a tese definida no Tema nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, que define os requisitos cumulativos exigidos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, tendo em vista a modulação dos efeitos do julgamento, que possibilitam a aplicação do Tema somente aos processos distribuídos a partir da data de 4-5-2018 (Processo Originário distribuído em 8-11-2011) aplica-se jurisprudência pacífica anterior, que autoriza o tratamento alternativo e não previsto no SUS, desde que demonstrada a necessidade do medicamento.

Neste contexto, constato que consta nos autos documento médico, apontando a necessidade de readequação das medicações anteriormente utilizadas.

Ademais, verifico que o Juízo singular, em sede de sentença, julgou a demanda procedente determinando que os Requeridos fornecessem gratuitamente à parte Autora todos os recursos necessários para viabilizar seu tratamento de saúde, nos termos da inicial, quer sejam o fornecimento de remédios, transporte, consultas, exames, internações ou outras medidas que possam dar efetividade ao tratamento, independentemente de novas determinações judiciais.

Assim, considerando que o pedido da parte autora, em cumprimento de sentença, está em conformidade com o decidido na sentença, bem como com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e que já se restou devidamente comprovada a necessidade de fármacos para o tratamento das patologias que acometem a paciente, apenas havendo a alteração dos medicamentos para maior eficácia de seu tratamento, entendo que não há que se falar de ausência do interesse de agir neste momento processual.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO Nº 0000956-64.2017.8.11.0090

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Nova Canaã do Norte-MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 956- 64.2017.8.11.0090 – Código n. 56266
,
considerando que a parte Autora pleiteia medicamentos novos, ou seja, distintos dos vindicados na Ação originária, e que estes não são integrantes da lista do Sistema Único de Saúde,

julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em seu recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 8370799, sustenta que o Juízo singular, ao proferir sentença extinguindo a demanda sem resolução do mérito, ante o fundamento da ausência do interesse de Agir, equivocou-se, vez que apenas foram vindicados nos autos do cumprimento de sentença novas medicações tendo em vista a alteração do estado de saúde da parte Autora
,
como também porque a sentença, objeto deste cumprimento, foi julgada procedente, determinando que os Requeridos fornecessem
gratuitamente à parte Autora todos os recursos necessários para viabilizar seu tratamento de saúde, nos termos da inicial, quer sejam o fornecimento de remédios, transporte, consultas, exames, internações ou outras medidas que possam dar efetividade ao tratamento, independentemente de novas determinações judiciais.

Ressalta que, a sentença proferida pelo Juízo
a quo não trouxe qualquer limitação quanto aos medicamentos que poderiam ser prescritos à paciente,
bem como que,
ainda que os medicamentos prescritos à paciente não constem nas listas do SUS, é dever do Estado, em todas as suas esferas, assegurar ao paciente o acesso ao tratamento adequado, garantindo o seu direito constitucional a saúde.

Não houve apresentação de Contrarrazões ao recurso de Apelação interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 12146490, manifestou-se
pelo

provimento do recurso de apelação, para que no cumprimento de sentença, seja readequado o tratamento de saúde da paciente.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020